Tribunal: STF
Processo: RE 1549873
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. ELEMENTOS INDICIÁRIOS OBJETIVOS PRÉVIOS. LICITUDE DA PROVA. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve decisão absolutória, ao declarar ilícita a prova material obtida em busca pessoal realizada por policiais militares durante patrulhamento de rotina. A abordagem, efetuada em local conhecido por tráfico de drogas, baseou-se no comportamento suspeito do recorrido, que mudou de direção ao avistar a viatura. O pedido recursal visa à convalidação da busca pessoal e da prova dela decorrente.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada por policiais militares em local de tráfico, com base em atitude objetiva e suspeita do abordado, configura diligência lícita; (ii) estabelecer se a prova obtida a partir dessa abordagem pode ser considerada válida, à luz dos critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A busca pessoal sem mandado judicial é lícita quando fundada em elementos indiciários objetivos, aptos a justificar a suspeita de que a pessoa esteja na posse de corpo de delito, conforme jurisprudência fixada no julgamento do HC nº 208.240 pelo Plenário do STF.



    4. A realização da diligência em local notoriamente conhecido como ponto de tráfico de drogas, aliada à reação furtiva do recorrido ao avistar a guarnição, constitui justa causa suficiente para a abordagem policial, nos termos da interpretação dada ao art. 5º, XI, da Constituição, no julgamento do RE 603.616 (Tema 280 da repercussão geral).



    5. A jurisprudência do STF não exige diligência investigatória prévia como condição para a legitimidade da busca pessoal em caso de flagrante, bastando que os elementos que justificam a medida sejam controláveis judicialmente a posteriori.



    6. Ademais, conforme a compreensão da Corte exarada no paradigmático HC nº 208.240, não se identificou, no caso concreto, qualquer viés de discriminação ou perseguição pessoal por parte dos agentes públicos, sendo a diligência motivada por critérios objetivos, sem configuração de atuação policial abusiva.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Recurso provido.